Tribunal: CARF
Processo: 10675.000752/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.000752/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.737 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
TRIBUTO
RECOLHIDO
APÓS
O
VENCIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros.
Com base nesta premissa, o processo foi convertido em diligência, e, em
decorrência, foi produzida a planilha demonstrativa, relacionando os
recolhimentos efetuados, período de apuração, data DCTF original e
retificadora, informando, inclusive, se os recolhimentos efetuados integram às
informações contidas em tais instrumentos de declaração e se os pagamentos
efetuados ocorreram antes da declaração em DCTF, concluindo, na sequência,
se aplica ou não o instituto da denúncia espontânea. Acolhe-se, portanto, o
resultado do procedimento de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer valores identificados no curso do procedimento de
diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Marcio Avito Ribeiro Faria (suplente convocado(a)), Marcelo Jose Luz
de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lizandro Rodrigues de Sousa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcio Avito
Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.000752/2005-12
Fl. 4217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000752/2005-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão no 09-19721,
proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado. O interessado apresentou
pedido de restituição relativo à multa de mora em função do pagamento em atraso de diversos
tributos (fls.01 a 07);
A DRF-Uberlândia/MG emitiu Despacho Decisório n° 707/2006, no qual não
reconheceu o direito creditório, sob o argumento de legalidade da cobrança de multa moratória
(fls. 194 a 196).
A empresa apresenta Manifestação de Inconformidade (fls. 199 a 205), na qual
alega que efetuou a denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN;
A DRJ indeferiu o pleito por duas razões de decidir:
i) “A Lei 9.430/1996 (uma lei tributária como designado no CTN) estabelece em
seu artigo 61 a cobrança de multa de mora para tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação
especifica”;
ii) “Além do mais, não há que se cogitar de denúncia espontânea, quando o
tributo pago em atraso já havia sido anteriormente confessado em DCTF.”.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento de seu pleito.
Em apreciação no CARF, a antiga 1a Turma Especial, mediante a Resolução no
1801-009.350, resolveu converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que
este órgão se manifestasse se os tributos sobre os quais incidiram a multa de mora tiveram seu
pagamento efetuado antes à sua declaração em DCTF.
Na sequência, a Unidade aportou aos autos documento denominado “Informação
Fiscal” (e-fls 3864), cópias de DCTF ́s, originais e retificadoras, bem como informou a
confirmação dos pagamentos efetuados.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte manifestou-se no sentido de
que seja provido seu recurso.
Retomando-se o julgamento no CARF, o processo foi novamente convertido em
diligência, mediante a Resolução no 1301-001.066 (e-fls. 3897-3899), concluindo a Turma que a
Unidade de Origem não teria se manifestado conclusivamente se os tributos sobre os quais
incidiram a multa de mora tiveram seu pagamento efetuado antes ou posteriormente à sua
eventual declaração em DCTF, limitando-se apenas a fazer juntada dos documentos solicitados.
Por consequência, solicitou-se da Unidade de Origem que se manifestasse se os tributos sobre os
quais incidiram a multa de mora tiveram seu pagamento efetuado antes à sua declaração em
DCTF, apresentando uma planilha com os dados dos pagamentos em confronto com as datas de
transmissão das DCTFs e um relatório conclusivo sobre a aplicação da denúncia espontânea a
cada pagamento apresentado pelo contribuinte.
Em atendimento a essa nova Resolução, a Unidade de Origem carreou aos autos
Despacho no 595/2022-RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ, datado de 14 de abril de 2002, e em
Fl. 4218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000752/2005-12

seguida, o Despacho no 792/2022-RFB/DEVAT/EQREV/REVPAG, datado de 23 de maio de
2022, acompanhado das planilhas de demonstração da análise efetuada (e-fls. 4198-4203).
Em nova manifestação, o Contribuinte atravessa petição de e-fls 4210-4213,
dizendo que a análise e planilha juntada presta-se para reforçar seus argumentos, requerendo, na
sequência, o provimento do seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, o presente litígio envolve pedido de restituição do valor pago pelo
contribuinte a título de multa de mora, em função de pagamento a destempo de tributos. Este
entende, em síntese, que deva ser beneficiado pelo instituto da denúncia espontânea, presente no
art. 138 do CTN, o qual exige apenas o pagamento de juros.
Em apreciação no CARF, o julgamento foi convertido o em diligência à Unidade
de Origem, justamente para que ela se manifestasse se os tributos sobre os quais incidiram a
multa de mora tiveram seu pagamento efetuado antes à sua declaração em DCTF.
Na sequência, após discorrer sobre a identificação dos pressupostos que
configuram a denúncia espontânea contidos no art. 138 do CTN, procedeu-se a análise dos
documentos existentes, produzindo ao final planilha de demonstração da análise efetuada.
Pois bem.
O instituto da denúncia espontânea encontra previsão no artigo 138 do CTN, a
seguir transcrito:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Com efeito, a denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e
impede a exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos
juros de mora, antes do início do procedimento fiscal, como é o caso dos autos.
Nesse sentido, são as lições que o saudoso mestre Geraldo Ataliba nos deixou
sobre o tema.
Desde que o contribuinte tenha a iniciativa de cumprir seus deveres tributários, goza de
exclusão da responsabilidade por infrações, e, em conseqüência, não arca com as
respectivas sanções.
Fl. 4219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000752/2005-12

(...)
Segundo o CTN, havendo espontaneidade, não há penalidade alguma. Só juros
moratórios e correção monetária, que não são penalidades. Nada mais.
(“Espontaneidade no Procedimento Tributário”, in Revista do Direito Mercantil, ed.
Revistas dos Tribunais, pág. 34)
Com efeito, a multa de mora é uma sanção administrativa imposta aos
contribuintes para coagi-los ao cumprimento de suas obrigações fiscais perante o Estado, tendo
como finalidade única a punição.
O debate acerca do caráter punitivo ou indenizatório da multa moratória foi
dirimido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF a partir do julgamento do RE n° 79.625,
cujo relator foi o Ministro Cordeiro Guerra, no qual ficou sedimentado que desde a edição do
CTN não se justifica a distinção entre multas fiscais punitivas e multas moratórias, uma vez que
ambas são sempre punitivas.
O caráter punitivo da multa moratória está estampado, inclusive, no Enunciado de
Súmula n° 565 do Egrégio STF, segundo o qual “A MULTA FISCAL MORATÓRIA CONSTITUI
PENA ADMINISTRATIVA, NÃO SE INCLUINDO NO CRÉDITO HABILITADO EM
FALÊNCIA.”
Logo, assiste razão ao Contribuinte na discussão eminentemente jurídica.
Ocorre que, como visto, o processo foi convertido em diligência, por duas vezes, a
fim de analisar provas existentes nos autos, verificando-se, na oportunidade, se, no caso
concreto, comprovação, se os tributos sobre os quais incidiram a multa de mora tiveram seu
pagamento efetuado antes à sua declaração em DCTF.
Em decorrência, foi produzido pela fiscalização a planilha demonstrativa,
relacionando os recolhimentos efetuados, período de apuração, data DCTF original e
retificadora, informando, inclusive, se os recolhimentos efetuados integram às informações
contidas em tais instrumentos de declaração e se os pagamentos efetuados ocorreram antes da
declaração em DCTF, concluindo, na sequência, se aplica ou não o instituto da denúncia
espontânea.
O Contribuinte nada acrescenta à discussão em sua manifestação sobre as
conclusões da dilig~wencia, aceitando, a meu ver, as conclusões relacionadas nas planilhas
demonstrativas da análise efetuada (e-fls. 4198-4203).
Neste cenário, adoto as conclusões da diligência efetuada, tudo em conformidade
com a referida planilha.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer os valores identificados no curso do procedimento de diligência fiscal, discriminados
nas planilhas demonstrativas da análise efetuada (e-fls. 4198-4203).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 4220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.737 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.000752/2005-12

Fl. 4221
DF CARF MF
Original